Tribunal: TJPA
Processo: 0003502-62.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003502-62.2014.8.14.0301
APELANTE: VALTERLEI MATOS DA ROSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O julgamento antecipado da lide se justifica em razão da desnecessidade da realização da fase probatória, sendo cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução após a apresentação de contestação pelo réu. Pode-se verificar em algum dos seguintes casos: só há questões de direito sendo discutidas; as questões de fato independem de prova; as provas pré-constituídas que acompanharam a exordial e contestação são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. Pode-se verificar no presente caso que os documentos constantes nos autos são suficientes para o convencimento a respeito da matéria, não se constatando a necessidade de produção de outros tipos de prova, conforme alegado pelo apelante

3. Por outro lado, observa-se que, inclusive, a própria parte Apelante peticionou ao id. 1938650 – fl. 67 requerendo o julgamento antecipado da lide.

4. Preliminar rejeitada.

5.
Para a determinação de revisão nas taxas de juros remuneratórios deve estar presente situação excepcional, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), restando cabalmente demonstrada a abusividade, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

6. No caso concreto verifica-se que o Apelante não logrou comprovar que as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira são abusivas. Não existem nos autos elementos suficientes para demonstrar que os juros remuneratórios contratuais estão acima daqueles usualmente aplicados no mercado, razão pela qual a sentença objurgada deve ser mantida em sua totalidade

7. Por outro lado, por meio das declarações contidas na exordial, bem como na planilha de cálculo apresentadas pelo recorrente, verifica-se claramente que este teve ciência do valor total do crédito liberado, bem como do valor das parcelas. Havendo a prévia fixação de parcelas, constantes de forma expressa no instrumento contratual, não há que se falar em ausência de conhecimento por parte do Apelante acerca da capitalização de juros.

8. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

VALTERLEI MATOS DA ROSA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL proposta
pelo Apelante

em face de
B.V. FINANCEIRA S/A.

Em suas razões recursais (id. 1938652 – fls. 76/92) o Apelante pleiteia, preliminarmente,
a declaração de nulidade da sentença em razão de ter requerido expressamente a produção de prova pericial e esta não ter sido deferida pelo Juízo
a quo
. Afirma que em momento algum pediu a incidência taxas de juros limitados a 12%, mas a aplicação da taxa média do mercado. No mérito, requereu a declaração de abusividade da cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao id. 1938653 – fls. 94/100.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2277448).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

Belém,( PA),

20 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento de preparo em razão da gratuidade recursal concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Fixadas tais premissas passo à análise da preliminar suscitada em sede recursal.

O Apelante
alega que houve cerceamento de defesa por parte do Juízo de piso, na medida em que este teria indeferido o pedido de concessão de prova pericial, procedendo o julgamento antecipado da lide.

Pois bem,
dispõe o art. 355
caput
e inciso I do NCPC que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O julgamento antecipado da lide se justifica em razão da desnecessidade da realização da fase probatória, sendo cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução após a apresentação de contestação pelo réu. Pode-se verificar em algum dos seguintes casos: só há questões de direito sendo discutidas; as questões de fato independem de prova; as provas pré-constituídas que acompanharam a exordial e contestação são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

Pode-se verificar no presente caso que os documentos constantes nos autos são suficientes para o convencimento a respeito da matéria, não se constatando a necessidade de produção de outros tipos de prova, conforme alegado pelo apelante.

Sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe-lhe a análise da utilidade e da necessidade de sua produção, como demonstram os arts. 370 e 371 do CPC/15, abaixo transcritos.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO GENITOR. PRELIMINAR- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VERBA ALIMENTAR AOS IRMÃOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA ORDEM LEGAL ESTABELECIDA PELO ART. 1697 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUTOS QUE DEVEM RETORNAR AO JUÍZO DE ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS AVÓS PATERNOS DE ARCAR COM OS ALIMENTOS. APÓS TAL CONSTATAÇÃO É QUE REFERIDA OBRIGAÇÃO DEVE SER TRANSFERIDA AOS IRMÃOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO. PREJUDICADO. MENORES QUE TEM A NECESSIDADE PRESUMIDA, PORÉM UMA VEZ NULA A SENTENÇA, PARA VERIFICAÇÃO MENCIONADA, É QUE SE PODERÁ DISCUTIR A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS NESTE RECURSO PLEITEADA. I-PRELIMINAR- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não vislumbro nos autos cerceamento de defesa, pois além de a produção de prova constituir faculdade do juízo, que é destinatário das provas, de modo que existindo nos autos outros documentos capazes de elucidar os fatos e serem úteis ao seu convencimento, pode deixar de se utilizar de outras provas, não havendo prejuízos às partes, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. PRELIMINAR REJEITADA. [...] (1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO Nº 0006343-40.2014.8.14.0039, RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data do Julgamento: 24/04/18).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA. DESIGNAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. FACULDADE DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 3. Da leitura do art. 475 do CPC/15 infere-se que a nomeação de mais de um perito constitui faculdade do juiz, não sendo possível, no caso concreto, obrigá-lo à designação de equipe multidisciplinar, especialmente quando, segundo seu convencimento, um perito especialista em engenharia ambiental é hábil a analisar os pontos levantados pelas partes. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a verificar a suficiência da prova pericial requisitada, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Na interposição do recurso especial com base na alínea c do permissivo constitucional é imperiosa a indicação do dispositivo federal sobre o qual recai a suposta divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em tela. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1648745/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENS PÚBLICOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REEXAME DAS PEÇAS E PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL E SEU TERMO INICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Com relação a suposta violação ao art. 535, II, do CPC/73, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. 3. A análise de um suposto julgamento ultra e extra petita demandaria em revolvimento das peças e provas carreadas aos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes. 5. Entender de forma diversa do Acórdão requereria uma revaloração da prova pericial, revisão das provas dos autos e revisitação do contorno fático, medidas essas não acessíveis a essa Corte de Justiça por força da Súmula 7/STJ. 6. Os mesmos óbices impostos à admissão do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional - Súmula 7/STJ - obsta a análise recursal pela alínea "c", restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 7. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1197633/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Sobre a desnecessidade de intimação das partes a respeito do julgamento antecipado ensina Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 700):

Registre-se não existir qualquer violação ao princípio do contraditório o julgamento antecipado do mérito ocorrer sem a prévia intimação das partes, dando a elas notícia de que o processo será decidido por essa espécie de julgamento. A parte não pode alegar surpresa na hipótese de julgamento, inclusive de forma antecipada, sob pena de entender-se que todo julgamento demandaria do juiz a informação às partes de que o processo está pronto para ser julgado. A exigência de intimação nesse caso, portanto, seria uma supervalorização do contraditório, com o que não se concorda.

Por outro lado, observa-se que, inclusive, a própria parte Apelante peticionou ao id. 1938650 – fl. 67 requerendo o julgamento antecipado da lide.

Diante de todo o exposto, não merece prevalecer o argumento levantado pelo recorrente de cerceamento de defesa por parte do Juízo
a quo
. Passo, portanto, a analisar o mérito recursal.

Passo à análise do mérito recursal.

O Apelante requer em sede recursal a declaração de abusividade da cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança.

A prática de capitalização de juros, também chamada de anatocismo, pode ser assim entendida:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Por meio da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/93), a prática de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano foi vedada no ordenamento jurídico brasileiro. O entendimento firmado no STJ é que o mencionado artigo não veda a capitalização anual de juros, mas tão somente com periodicidade inferior a um ano. É o teor do dispositivo:

Art. 4º. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

Posteriormente, o Código Civil de 2002 em seu art. 591 expressamente legitimou a capitalização anual de juros,
in verbis:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o
art. 406
, permitida a capitalização anual.

Fica assente, portanto, que a capitalização de juros com periodicidade anual não é vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Em 31 de março de 2000 foi publicada a Medida Provisória nº 1963, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36/01, que expressou entendimento de que, além da capitalização de juros anual já prevista no ordenamento, é admitida para as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Transcreve-se o teor de seu art. 5º:

Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
.

Deste modo, tem-se que restou admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados por instituições financeiras após o dia 31 de março de 2000. As cláusulas prevendo os juros compostos, no entanto, devem ser expressamente previstas no instrumento contratual.

Neste sentido a Súmula 539 do STJ:

Súmula 539 STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
.

A constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01 já foi inclusive objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (
RExt 592377
), tendo tal decisão repercussão geral reconhecida.
In verbis
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS N CESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.4. Recurso extraordinário provido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.377 RIO GRANDE DO SUL. Relator: Min. Marco Aurélio. 04/02/2015.

Deste modo, firmou-se o entendimento de que é admissível a cobrança de juros compostos anuais no ordenamento jurídico brasileiro e, no que se refere às instituições financeiras, tais juros podem ser cobrados com periodicidade inferior a um ano, contanto que expressamente previstos no instrumento contratual.

No que se refere ao percentual anual cobrado a título de juros, o Superior Tribunal de Justiça em publicou a Súmula 382, com a seguinte redação:

Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

Após a publicação da Súmula, verifica-se a existência de incontáveis julgados do STJ declarando a possibilidade de previsão contratual de juros remuneratórios em percentual superior a 12%. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência. Incidência da Súmula 472/STJ. Precedentes. 4. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1212188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018
)

Portanto, no tocante ao percentual dos juros remuneratórios, consignou os seguintes posicionamentos no âmbito do STJ:

a.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e

b.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo a abusividade.

Para a determinação de revisão nas taxas de juros remuneratórios, portanto, deve estar presente situação excepcional, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), restando cabalmente demonstrada a abusividade, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso concreto verifica-se que o Apelante não logrou comprovar que as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira são abusivas. Não existem nos autos elementos suficientes para demonstrar que os juros remuneratórios contratuais estão acima daqueles usualmente aplicados no mercado, razão pela qual a sentença objurgada deve ser mantida em sua totalidade.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.PROCESSUAL CIVIL. COMISSÃO DE PEMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE COMO CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 2%. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias ordinárias deram provimento aos pedidos relativos à capitalização dos juros e comissão de permanência, falecendo interesse recursal quanto a esses temas. 2. A parte agravante não satisfaz os requisitos elencados na Lei 8.078/1990 para sua qualificação como consumidora. Incide, quanto ao ponto, o veto dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas já citadas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. A redução da multa moratória para 2%, como definida na Lei 9.298, de 1º.8.1996, não tem aplicação à hipótese dos autos, pois os recorrentes foram desqualificados da condição de consumidores finais.5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 458.418/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 16/10/2018)

Por outro lado, por meio das declarações contidas na exordial, bem como na planilha de cálculo apresentadas pelo recorrente, verifica-se claramente que este teve ciência do valor total do crédito liberado, bem como do valor das parcelas. Havendo a prévia fixação de parcelas, constantes de forma expressa no instrumento contratual, não há que se falar em ausência de conhecimento por parte do Apelante acerca da capitalização de juros. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AUTOMÓVEL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (Súmula 541 STJ). JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 09 de julho de 2019 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - APL: 00054281720078060117 CE 0005428-17.2007.8.06.0117, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE PACTUADA. ENTENDIMENTO DO STJ. PREVISÃO DA TAXA MENSAL SUPERIOR AO DUODÉCLUPO DA ANUAL. LEGALIDADE DA PRÁTICA DE JUROS CAPITALIZADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - A capitalização dos juros é lícita nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº 2.170-36), desde que pactuada. -
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o bastante para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
. - Recurso ao qual se nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01092826720128152003, - Não possui -, Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 16-03-2016) (TJ-PB - APL: 01092826720128152003 0109282-67.2012.815.2003, Relator: DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA, Data de Julgamento: 16/03/2016, 2 CIVEL)

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO
presente do recurso de apelação para manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020